Tribunal: TJDFT
Processo: 0704713-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo interposto pelo reeducando contra decisão do Juízo da Vara das Execuções das Penas e Medidas Alternativas que negou a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em pecúnia.
2 O cumprimento de pena da prestação de serviços à comunidade é de extrema relevância para a plena reinserção social do sentenciado, assegurando os fins da pena: retribuição e prevenção. Por isso, não pode ser afastada para satisfazer apenas ao interesse do condenado, que reclama que a PSC estaria atrapalhando seu "cotidiano de vida".
3 Agravo não provido.